Tribunal: TJDFT
Processo: 0048102-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048102-06.2008.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE ROBERTO DE SOUZA RECORRIDO: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial interposto por JORGE ROBERTO DE SOUZA (ID 56657845 – p. 75/78), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.435.837/RS (Tema 907), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “definição sobre o regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 56657850). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.435.837/RS, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7/5/2019). In casu, o acórdão vergastado consignou que (ID 56657845 – p. 3/10): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIA PRIVADA. SISTEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS ANTERIORES À APOSENTADORIA. INADMISSIBILIDADE. COMBINAÇÃO DE REGULAMENTOS. INDICE DE CORREÇÃO. 1. Constitui uma faculdade do relator do recurso a possibilidade de a ele negar seguimento, com fundamento no artigo 557 do CPC. 2. Não há falar em prescrição quando o pedido inicial limita-se ao pagamento de diferenças referentes a período anterior ao ajuizamento da ação, obedecido o prazo quinquenal. 3. Não há falar em ofensa a segurança jurídica, ato jurídico perfeito ou direito adquirido, quando incabível a aplicação de regulamento anterior ao preenchimento dos requisitos exigidos para se obter o benefício da aposentadoria. 4. Impossível combinação de regulamentos para aplicação de alterações mais benéficas, sob pena de se causar prejuízos aos demais participantes e da violação dos princípios da solidariedade, equilíbrio financeiro e atuarial que regem a previdência complementar. 5. O índice de correção da suplementação de aposentadoria é o previsto no regulamento vigente a época em que a parte preencheu as condições exigidas. 6. Não há garantia de benefício mínimo quando a aposentadoria ocorreu antecipadamente. 7. Recurso improvido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas da Corte Superior de Justiça, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031